Tribunal: TJBA
Processo: 0553285-42.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0553285-42.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: SINEIA FRANCISCANA COELHO

Advogado(s):JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR INÉRCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que, no cumprimento de sentença, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 771, parágrafo único, do CPC, sob o argumento de inércia da exequente em apresentar planilha de cálculo atualizada, após acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do cumprimento de sentença por inércia da exequente sem a prévia intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono ou inércia da parte pressupõe a sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, conforme exige o art. 485, § 1º, do CPC.

4. No caso, a intimação para apresentação de nova planilha de cálculo foi realizada apenas em nome do advogado, por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, inexistindo intimação pessoal da exequente.

5. A ausência de intimação pessoal configura vício procedimental, impedindo a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a intimação pessoal da parte é requisito indispensável para a extinção do processo por abandono.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao
J
uízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
: "A extinção do processo por inércia da parte exige prévia intimação pessoal para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a sentença que decreta a extinção sem a observância dessa formalidade."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º; 10; 485, III e § 1º; 771, parágrafo único; 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.112.363/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; TJBA, Apelação nº 00021007220148050243, Rel. Desª
Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda
,
Quinta
Câmara Cível, pub. 28.
05
.202
4
; TJBA, Apelação nº 0007738-89.2005.8.05.0150, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, pub. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0553285-42.2014.8.05.0001
, figurando como Apelante
SINEIA FRANCISCANA COELHO
e como Apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.